Tribunal: TJBA
Processo: 8158849-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158849-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DE MESQUITA ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO POR HASH DE ASSINATURA E GEOLOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de seguro, sob a alegação de ausência de contratação. A parte autora sustenta desconhecimento do vínculo contratual e requer a reforma da sentença. A parte ré, por sua vez, apresenta instrumento contratual firmado eletronicamente em 19/09/2022, acompanhado de hash de assinatura e registros de geolocalização, para comprovar a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação válida da contratação do seguro apta a afastar a alegação de inexistência de débito e, por conseguinte, a responsabilidade da fornecedora do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar o dever de indenizar.

4. A ré comprova a regular contratação do seguro por meio de instrumento eletrônico firmado pela autora, com identificação do hash de assinatura e registros de geolocalização, o que afasta a tese de negativa de conhecimento do débito.

5. O art. 373 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, sendo que a ré se desincumbe adequadamente de seu ônus ao apresentar acervo probatório robusto.

6. Uma vez comprovada a contratação regular, inexiste falha na prestação do serviço, não se configurando defeito apto a ensejar responsabilização.

7. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, elevando-os para 20% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade conforme o §3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de contratação eletrônica por meio de instrumento firmado com hash de assinatura e registros de geolocalização é suficiente para demonstrar a regularidade do vínculo contratual e afastar a alegação de inexistência de débito.

2. O fornecedor se desincumbe do ônus probatório quando demonstra fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A atuação em grau recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade quando deferida a gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158849-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BIANCA DE MESQUITA ALVES SOUZA e como apelada FACTA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .